Tribunal: TJMT
Processo: 1009804-94.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009804-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES - CPF: 019.267.071-92 (APELANTE), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INAPLICABILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MUNIÇÕES.
PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ANPP
. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão do porte ilegal de 44 munições de uso permitido. A defesa requer a absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a nulidade da sentença para remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, saber se
:
(i)

a apreensão de 44 munições desacompanhadas de arma de fogo permite a aplicação do princípio da insignificância;
(
ii
)

há nulidade da sentença pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir:

3. O delito de porte ilegal de munição, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, é crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja consumação independe da demonstração de efetivo perigo ou dano, bastando a prática da conduta descrita no tipo penal.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância quando apreendida quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo e em circunstâncias que revelem mínima ofensividade da conduta.

5.
No caso concreto, foram apreendidas 44 munições intactas, de calibres .380 e .38, quantidade que não pode ser considerada irrisória, evidenciando potencial lesivo relevante e risco à incolumidade pública, circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância.

6.
Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, verifica-se que a denúncia foi oferecida já na vigência da Lei no 13.964/2019 e que o Ministério Público justificou a não propositura do acordo. A defesa permaneceu silente na resposta à acusação e durante a instrução processual, arguindo a questão apenas nas alegações finais, o que caracteriza preclusão.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido de aplicação do ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de manifestação da defesa, sob pena de preclusão, sendo inviável sua análise após a prolação de sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A apreensão de quantidade expressiva de munições de uso permitido, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

2. A ausência de manifestação da defesa quanto ao Acordo de Não Persecução Penal na primeira oportunidade processual acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua análise após a sentença condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP,
arts
. 28-A, 577 e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no REsp 2.126.449/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.007.584/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2025; STJ,
EDcl
nos
EAREsp
2.404.539/CE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 15.09.2025.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais
(id.
334796920
)
, a Defesa
pleiteia a
absolvição
do apelante, sustentando a
atipicidade material da conduta
com base no princípio da insignificância, sob o argumento de que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo e não geraram perigo concreto.
Subsidiariamente,
pugna pela nulidade da sentença por violação ao artigo 28-A
do Código de Processo Penal, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(id.
334796923
)
.

Instada a se manifestar, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça

e

opinou

pel
a rejeição da preliminar e, no mérit
o
, pelo

desprovimento
do recurso (id.
346936364
)
.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
I – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Segundo foi apurado na data 05 de junho de 2022, por volta das 04h00min, em via pública, mais especificamente na Avenida República do Líbano, ao lado Motel
Alibi
, Bairro Jardim Bom Clima, no município de Cuiabá/MT,
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
portou e transportou, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) munição de calibre .38 e 43 (quarenta e três) munições de calibre .380, todas intactas e eficientes para produção de tiros (conforme constatado no Laudo Pericial juntado ao Id. 89213021).

Consta nos autos que na data e por volta do horário retromencionados, a Guarnição da Polícia Militar da Viatura 8G78/Bosque 01, composta pelos policiais militares Marcelo Gonçalves júnior e Ronaldo Pio Bispo de Souza, realizava rondas pela Avenida República do Líbano, quando avistaram um
veículo Ford Fusion de cor prata e placa JKJ-9J00, em local ermo e escuro nas proximidades do Motel
Alibi
, com apenas um indivíduo em seu interior tratando-se do denunciado
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
, momento em que os policiais militares decidiram abordá-lo.

Em continuidade fática, os policiais militares, realizaram vistoria pessoal no denunciado e busca veicular com acompanhamento de
DOUGLAS
, logrando encontrar no
porta malas
do veículo
um porta óculos
de cor laranja e no interior
deste porta óculos
foram localizadas 01 (uma) munição de calibre .38 e 43 munições de calibre .380, todas intactas. O denunciado não possuía autorização para portá-las ou transportá-las.

Em razão do ocorrido, o denunciado
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
foi encaminhado a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Insta ressaltar que as munições apreendidas foram submetidas a perícia técnica, que constatou a eficiência de todas para produção de tiros (Laudo Pericial no 2.3.2022.49078-01 juntado ao Id.89213037).

Assim,
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, capitulado no
art. 14, da Lei no 10.826/03
.
”
(id.
334796859
)

– Destaques no original

Inicialmente, convém esclarecer que a defesa trouxe a tese da nulidade da sentença pela violação do art. 28-A do CPP como tese subsidiária (e não preliminar), para eventual superação da tese principal, consistente na absolvição por atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância e nessa ordem serão analisadas as teses.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

A

materialidade
e a
autoria
não foram
objeto do presente recurso de apelação, onde o recorrente pretende apenas a aplicação do princípio da insignificância a fim de que seja afastada a tipicidade da conduta, uma vez que entende que a lesão ao bem jurídico tutelado é ínfima.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de porte ilegal de munição, previsto no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, é classificado doutrinariamente como de perigo abstrato e de mera conduta. O objeto jurídico tutelado é a incolumidade pública, que abrange a segurança coletiva e a paz social.

A consumação do delito ocorre com a simples prática de uma das condutas descritas no tipo penal, independentemente da demonstração de perigo concreto ou de lesão efetiva a outrem. O legislador, ao criminalizar tais condutas, presumiu o risco inerente à circulação de artefatos bélicos sem o devido controle estatal.

No que tange à aplicação do princípio da insignificância aos crimes da Lei de Armas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) tem admitido, excepcionalmente, o reconhecimento da atipicidade material quando apreendida ínfima quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, e desde que as circunstâncias do caso concreto denotem a inexpressividade da lesão jurídica.

Entretanto, este não é o cenário dos autos.

Conforme consta no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial, o apelante transportava 44 (quarenta e quatro) munições intactas, sendo 43 (quarenta e três) de calibre .380 e 01 (uma) de calibre .38.

Não se trata de quantidade irrisória ou que possa ser considerada
“
souvenir
”
. Estamos diante de um quantitativo expressivo de munição, suficiente para municiar diversas vezes uma arma de fogo, elevando substancialmente o
risco à incolumidade pública. A diversidade de calibres e o volume apreendido evidenciam um potencial lesivo que ultrapassa o limite do insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (DEZESSETE). INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES. SÚMULA N. 83 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A posse e/ou o porte ilegal de munição, ainda que ausente a arma, podem caracterizar o crime do estatuto do desarmamento e inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância
, quando assim determinem as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto. Precedente.

2. No caso,
a quantidade elevada de munições (dezessete)
foi apreendida no contexto de suposto ilícito de violência doméstica,
o que indica ofensa ao bem jurídico tutelado e à paz social
.

Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. A vetorial culpabilidade foi idoneamente valorada negativamente ao argumento de que a conduta foi praticada na presença de uma criança e com incentivo para que a infante tivesse contato com o objeto do crime. A circunstância de a menor ser filha do acusado não justifica a conduta, ao contrário, agrava ainda mais o seu desvalor.

4. A tese de que "uma quantidade que torna atípica uma conduta é flagrantemente inadmissível para aumentar" (fl. 678) a pena não foi analisada pela Corte antecedente, o que caracteriza ausência de prequestionamento (incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 356 do STF).

5. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no REsp n. 2.126.449/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024)
- Destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade que permitisse a concessão da ordem de ofício.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de porte ilegal de munição
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte entende
que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo
.

4. O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munições e desde que desacompanhadas da arma de fogo.

5. No caso concreto,
a maior lesividade da conduta do paciente foi demonstrada pelo Tribunal de origem, destacando-se a apreensão de duas munições, uma delas de uso restrito
, no contexto de outros delitos, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A conduta de portar ilegalmente munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, não implica atipicidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03,
arts
. 12, 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência sobre o princípio da insignificância em casos de porte de munição.

(
AgRg
no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)
- Destaquei

Com o mesmo entendimento
,
têm-se o
parecer da d. Procuradoria de Justiça destacou que
:

“
a quantidade de 44 munições não é considerada ínfima, demonstrando a potencialidade lesiva da conduta e o risco à paz pública
”
, citando precedentes desta Corte Estadual e do STJ (
AgRg
no
AREsp
2
.
468
.
103/PR e N.U 1010259-36.2020.8.11.0040).

Dessa forma,
fica
afastad
a a tese do reconhecimento

d
a atipicidade material da conduta dada a expressiva quantidade de munições
e
,
consequentemente,
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

TESE SUBSIDIÁRIA -
NULIDADE DA SENTENÇA
PELO NÃO OFERECIMENTO
DO ANPP

A Defesa argui
, subsidiariamente
, a nulidade da sentença, alegando que o réu preenche os requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e que a recusa inicial do Ministério Público
se baseou
na ausência de confissão extrajudicial, requisito que entende superado pela jurisprudência atual
, razão pela
qual
r
equer a conversão do julgamento em diligência para oferta do benefício.

Também nesse ponto, o
pleito não merece acolhimento.

O instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserido no Código de Processo Penal pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pressupõe que o requerimento seja realizado em momento oportuno, sob pena de preclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida e recebida já na vigência da referida lei. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, justificou a não propositura do acordo
em virtude de o acusado não ter confessado o crime
.

A Defesa, por sua vez, ao apresentar a resposta à acusação
(id.
334796867
)
e durante a instrução processual, manteve-se silente quanto a eventual interesse no benefício ou discordância da recusa ministerial. A matéria foi suscitada apenas em sede de alegações finais
(id.
334796909
)
, quando já encerrada a instrução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, estando a
persecutio
criminis
em curso já sob a vigência da Lei n.o 13.964/2019, cabe
à defesa requerer o benefício ou a revisão da recusa ministerial na primeira oportunidade, qual seja, na resposta à acusação
. O silêncio da parte acarreta a preclusão consumativa da matéria.

Nesse sentido:

“[...]
A questão da aplicação do ANPP, ainda que cabível a processos em curso na data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, exige que o pedido seja formulado pela defesa na primeira oportunidade em que intervier nos autos, sob pena de preclusão
. A defesa, no presente caso, só formulou a pretensão de forma tardia, após o exaurimento das vias recursais nesta instância, o que impede a análise do pedido.
[...]”

(STJ -
EDcl
nos
EAREsp
2404539/CE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 15/09/2025)
- Destaquei

Ademais, prolatada a sentença condenatória, opera-se a preclusão lógica e temporal para a realização do acordo, cuja finalidade precípua é justamente evitar o processo e a condenação. Não se trata de direito subjetivo
absoluto do réu, mas de um poder-dever do Ministério Público, sujeito ao preenchimento de requisitos legais e à oportunidade processual adequada.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a preclusão, não havendo nulidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DOUGLAS DO CARMO QUEIROZ DAS NEVES
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026